Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-76.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (EMBARGADO), SEBASTIAO DE MORAES FILHO - CPF: 021.691.001-30 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGANTE), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JOÃO BASSIT NETO (EMBARGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS ACLARATÓRIOS – VÍCIO SANÁVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na hipótese, assiste razão aos Embargantes, pois mais uma vez há erro na publicação do acórdão onde não constou que o Des. Sebastião de Moraes Filho transferiu a presidência da Câmara e deixou a sessão, por ser parte e impedido de votar. Erro material sanado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000823-76.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Outros,
com objetivo de sanar vícios no julgamento dos Aclaratórios anteriormente opostos.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam que, novamente, houve um erro material na publicação do acórdão dos Embargos de Declaração, eis que “
consta que quem presidiu a seção foi o Des. Sebastião de Moraes Filho, sendo que de fato quem presidiu a seção exclusivamente no momento do julgamento deste Recurso foi na verdade Vossa Excelência, Desembargadora Clarice, como ocorreu também nos outros 03 (três) julgamentos, tanto no Agravo de Instrumento, como nos 02 (dois) Embargos de Declaração
”.

Sob tais argumentos, requerem o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício alegado, a fim de evitar novas controvérsias de entendimento, com a interposição de eventual recurso, como já ocorreu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Sebastião de Moraes Filho e Outros,
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Desde logo, insta consignar que este recurso é de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Na hipótese, os Embargantes sustentam que, novamente, houve erro material na publicação do acórdão dos Embargos de Declaração, eis que, por ser parte no processo, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, não participou do julgamento do feito; ao contrário, transferiu a presidência da Câmara para esta Relatora.

Do exame dos autos, denota-se que, mais uma vez, houve erro no lançamento do resultado do acórdão recorrido, eis que está constando que o julgamento foi presidido pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, quando o correto é “
sob a Presidência da Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
”.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos e determino a retificação da proclamação do resultado para fazer constar a forma correta em que ocorreu o julgamento.

Por fim, chamo a atenção da Sr.ª Diretora da Secretaria, a fim de que as providências sejam tomadas, de modo a evitar atos dessa natureza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020